Tribunal: TJDFT
Processo: 0035390-53.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração em apelação criminal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega omissão e obscuridade quanto à correção do erro material apontado e identificado no julgamento dos embargos de declaração.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que a correção do erro material ocasionou obscuridade no julgado, os embargos de declaração devem ser providos, para sanar o vício apontado.
IV - DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.